Tribunal: TJSP
Processo: 1008461-64.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Autor que realizou transferências via pix - Indícios de fraude Ausência de falha na prestação do serviço pela ré - Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ Fato exclusivo da vítima - Exclusão do nexo de causalidade - Teoria do risco da atividade, que se coaduna com excludentes do

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência - Insurgência do réu - Autor que realizou transferências via pix - Indícios de fraude Ausência de falha na prestação do serviço pela ré - Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ Fato exclusivo da vítima - Exclusão do nexo de causalidade - Teoria do risco da atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal - Transferências bancárias que se deram de forma regular - Sentença reformada - Recurso provido.